Tribunal: TJDFT
Processo: 0753101-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753101-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: MARIA ROSELY FERREIRA DE SOUSA REQUERIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo à Apelação interposta na origem (ID 79010370) formulado pela Autora/Apelante Maria Rosely Ferreira de Sousa, representada pelo curador Wellington Ferreira de Sousa, nos termos do art. 1.012, § 3o, I, do CPC/15, para suspender os efeitos da r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e pedido de tutela de urgência ajuizada em desfavor de GEAP Autogestão em Saúde, foi prolatada nos seguintes termos: “1. CONFIRMAR E RETIFICAR a tutela de urgência anteriormente concedida (ID 205953572), para CONDENAR a ré, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, na obrigação de fazer consistente em fornecer à autora, MARIA ROSELY FERREIRA DE SOUSA, de forma contínua e ininterrupta, tratamento domiciliar (home care) por equipe multiprofissional, que inclua, no mínimo: a. Assistência por técnico de enfermagem por 6 (seis) horas diárias, observando as tabelas NEAD e ABEMID; b. Sessões de fisioterapia e fonoterapia, com frequência a ser determinada conforme a evolução clínica da paciente, mediante prescrição dos profissionais assistentes; c. Acompanhamento por médico e nutricionista em visitas regulares; d. Fornecimento de todos os materiais, medicamentos e equipamentos necessários ao tratamento, incluindo, mas não se limitando a, dieta enteral, bomba de infusão e oxigênio, conforme prescrição médica. 2. CONDENAR a ré, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora calculados pela taxa SELIC, decotado o IPCA, nos termos da Lei no 14.905/2024 e do Tema 1368 do STJ, a contar da citação (art. 405 do Código Civil). Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em: a) 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação por danos morais; e b) 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação de fazer, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, correspondente ao custo do tratamento domiciliar (home care), nos moldes fixados no item 1 deste dispositivo, nos últimos doze (12) meses, na forma do art. 292, §2o, do Código de Processo Civil.” Sustenta que a decisão deve ser reformada para restabelecer o regime de home care integral, conforme prescrição médica. Afirma que a sentença reconheceu a instabilidade do quadro clínico da recorrente, evidenciada por internação hospitalar decorrente de disfagia grave, o que demonstra a necessidade de cuidados contínuos e especializados. Ressalta que a condição da paciente é grave, pois trata-se de idosa portadora de Alzheimer em estágio avançado, com quadro irreversível e paliativo, exigindo cuidados especializados para prevenir complicações como broncoaspiração e infecções. Aduz ser ilegal a aplicação das tabelas NEAD e ABEMID para reduzir o home care de 24 (vinte e quatro) horas para 6 (seis) horas, por não refletirem a real necessidade da paciente, desconsiderando relatórios médicos que indicam a necessidade de vigilância integral e colocarem a vida da Autora/Apelante em risco, razão pela qual devem ser afastadas. Enfatiza que a redução do home care compromete a sobrevivência da paciente, pois a ausência de cuidados contínuos pode gerar eventos fatais, preenchendo os requisitos do artigo 300 do CPC/15, relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Argumenta que a probabilidade do direito decorre da prescrição médica clara e dos relatórios que atestam a necessidade de assistência integral, enquanto o periculum in mora é evidente diante do risco iminente de agravamento do quadro clínico e de morte. Requer, ao final, o restabelecimento imediato da tutela de urgência para garantir home care por 24 (vinte e quatro) horas, com atribuição de efeito suspensivo à Apelação, nos termos do artigo 1.012, § 4o, do CPC/15. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. Na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, é regra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, conforme se extrai do teor do artigo 1.012 desse Diploma. A sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória seria uma das hipóteses de exceção à mencionada regra, ao conceder eficácia imediata ao comando decisório, nos termos do artigo 1.012, § 1o, V, do CPC/15. Todavia, os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15 autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mas condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não se verifica a presença de tais requisitos. A probabilidade do direito não se evidencia, pois a sentença se baseou em laudo pericial elaborado por profissional de confiança do juízo, que analisou criteriosamente as condições clínicas da paciente e, conforme as tabelas NEAD e ABEMID, concluiu pela suficiência da assistência domiciliar por 6 (seis) horas diárias, com manutenção da equipe multiprofissional e fornecimento dos insumos necessários ao tratamento. O laudo pericial, por sua natureza técnica e imparcial, prevalece sobre as prescrições médicas particulares, especialmente quando não demonstrada qualquer irregularidade ou vício em sua elaboração. Embora se reconheça a gravidade do quadro clínico da paciente, o perigo de dano grave ou de difícil reparação não se sobrepõe à ausência de plausibilidade jurídica, pois a redução do período de home care foi determinada com base em ferramentas técnicas de avaliação e não implica descontinuidade do tratamento, mas apenas adequação do tempo de assistência conforme avaliação especializada. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, devendo, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Ante o exposto, indefiro o requerimento de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator